Tribunal: TJSP
Processo: 2215039-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215039-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes EDSON
DE MORAES CORRÊA e MARIANA SEGALLA CORREA, são agravados
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA e IMOBILIARIA BOLSA
IMOVEIS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215039-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.824
2
VOTO N° 11.824
AGRAVO DE ISNTRUMENTO. Ação que visa à rescisão
de contrato e ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais. Decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade. Art. 99, § 2o, art. 100, § 1o e art. 938, todos do
CPC. Recorrentes que não demonstraram a hipossuficiência
econômica. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 454 dos autos principais, a qual indeferiu os
benefícios da gratuidade processual aos autores.
Sustentam os demandantes que, efetivamente, não
têm condições de arcar com as custas e despesas do processo sem
prejuízo do seu próprio sustento e o de sua família, razão pela qual
fazem jus aos benefícios justiça gratuita. Esclarecem que possuem
diversos empréstimos e utilizam os valores que recebem para quitar suas
dívidas. Por tais motivos, requerem a reforma da decisão impugnada.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Deixo de intimar a parte agravada porque o
julgamento deste recurso não lhes trará prejuízos.
O agravo de instrumento preenche os requisitos
previstos nos artigos 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil. Foram
trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e
o pedido de reforma da decisão, a permitir o seu conhecimento.
Em que pese a insistência da parte agravante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215039-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.824
3
recurso não comporta provimento.
É certo que a Constituição Federal em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, dispõe que: “O Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do referido Codex dispõe que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Por sua vez, o artigo 99, parágrafo 3o, do mesmo
diploma legal, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Desse modo, se e quando efetivamente comprovada
a carência financeira e a impossibilidade absoluta de arcar com as
referidas custas a concessão do benefício é possível.
Porém, não é esse o caso dos autos.
A fls. 36 foi determinado aos agravantes que
apresentassem a declaração do imposto de renda completas. Todavia,
permaneceram inertes.
Desse modo, os documentos trazidos aos autos não
têm o condão de revelar, por si só, a inexistência de fundos para arcar
com as despesas processuais.
Por tais motivos, a decisão impugnada não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215039-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.824
4
alteração.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora